Tribunal: TJSP
Processo: 2111699-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória c.c pedido de indenização e tutela antecipada. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Prova coligida que revela a suficiência de recursos do agravante para pagamento das custas processuais. Incompatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com a concessão do benefício. Decisão mantida. Recurso não provido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória c.c pedido de indenização e tutela antecipada. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Prova coligida que revela a suficiência de recursos do agravante para pagamento das custas processuais. Incompatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com a concessão do benefício. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.